Tribunal: TJDFT
Processo: 0730289-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730289-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO SOBRINHO PASSOS JACCOUD AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ante a notícia de fato novo trazida pelo Distrito Federal em suas contrarrazões (ID 76239471), acerca do julgamento da ação rescisória de n. 0735030-49.2024.8.07.0000, dê-se vista dos autos ao agravante para que se manifeste a respeito, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 18 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora